Tribunal: TJDFT
Processo: 0711989-71.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO. FILIAÇÃO. SOCIOAFETIVA. POST MORTEM. MULTIPARENTALIDADE. DOCUMENTOS. DECLARAÇÃO. HERDEIROS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 1.593, do Código Civil, prevê o princípio da afetividade ao estabelecer que “o parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem. ”
2. Nos termos do art. 227, § 6.o, da Constituição Federal, é vedado qualquer tratamento discriminatório relativo à filiação.
3. Há dois critérios adotados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1328380/MS) para estabelecer a existência, ou não, da filiação socioafetiva: a) a vontade clara e inequívoca da pretensa mãe socioafetiva, ao despender expressões de afeto, de ser reconhecida, voluntariamente, como genitora do demandante; e b) a configuração da denominada “posse de estado de filho”, que, naturalmente, deve apresentar-se de modo sólido e duradouro.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao conceder repercussão geral ao tema n.o 622, no leading case do RE 898060/SC, entendeu que a paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com efeitos jurídicos próprios.
5. No caso, nenhuma testemunha conheceria melhor a existência da relação materno-filial afetiva do que os próprios filhos da falecida, que se relacionavam diretamente com ambas e tem melhores condições de avaliar a questão que qualquer outra pessoa. A manifestação de concordância de todos os herdeiros que, em tese, teriam interesses econômicos contrários ao reconhecimento da maternidade socioafetiva em questão, revela, em conjunto com as demais provas acostadas, de forma inequívoca, a relação materno-filial afetiva.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.